Tribunal: TJES
Processo: 5019157-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019157-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEVACIR ESTRELLA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR ÍNFIMO. IMPENHORABILIDADE. FINALIDADE ALIMENTAR EXISTENCIAL. ART. 833, IV E X, DO CPC. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU DESVIRTUAMENTO. PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Devacir Estrella e outra contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, no âmbito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que rejeitou o pedido de impenhorabilidade e determinou o levantamento, pelo exequente, de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 136,11. Os agravantes sustentam que a quantia possui natureza alimentar, sendo essencial à subsistência, motivo pelo qual requerem a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores ínfimos bloqueados via SISBAJUD, distribuídos em contas bancárias, diante da alegação de que se destinam à subsistência dos executados e se enquadram na proteção do art. 833, IV e X, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV e X, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite legal, como forma de tutela ao mínimo existencial, nos termos da dignidade da pessoa humana.

4. A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC/2015, permitindo a impenhorabilidade de quantias inferiores a 50 salários-mínimos mensais mesmo quando depositadas em contas que não sejam de poupança, desde que haja destinação existencial do numerário.

5. A interpretação literal do art. 833, X, do CPC não se mostra adequada, devendo-se considerar a finalidade da norma protetiva, sobretudo na ausência de indícios de fraude, abuso ou desvio de finalidade.

6. O valor bloqueado, de apenas R$ 136,11, é manifestamente ínfimo e compatível com despesas ordinárias de subsistência, não havendo qualquer sinal de blindagem patrimonial ou acúmulo relevante.

7. A condição de hipossuficiência dos agravantes, reconhecida pelo patrocínio da Defensoria Pública, reforça a presunção de que a quantia serve à subsistência, atraindo a proteção do mínimo existencial.

8. A ausência de prova documental robusta quanto à origem dos valores não impede o reconhecimento da impenhorabilidade quando presentes elementos que revelem o uso alimentar existencial, sobretudo diante da insignificância do montante constrito.

9. A manutenção da penhora, além de inócua sob o ponto de vista da efetividade executiva, impõe ônus desproporcional ao executado, violando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/2015.

10. A determinação de levantamento imediato dos valores pelo exequente, constante da decisão agravada, evidencia o risco de dano concreto, justificando a manutenção da medida liminar deferida anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/2015 abrange valores ínfimos bloqueados via SISBAJUD, independentemente da natureza da conta bancária, quando destinados à subsistência do devedor.

2. A interpretação do art. 833, X, do CPC/2015 deve considerar a finalidade da norma, sendo possível a proteção de valores inferiores a 40 salários-mínimos, desde que destinados ao mínimo existencial.

3. A penhora de valores de baixa expressão econômica, quando incompatível com a utilidade da execução e com a preservação da dignidade do devedor, deve ser afastada por violar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019157-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEVACIR ESTRELLA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES37585-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Devacir Estrella e outra contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de impenhorabilidade e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 136,11 (cento e trinta e seis reais e onze centavos).

Os agravantes alegam, em resumo, que os valores constritos possuem natureza alimentar e destinam-se à sua subsistência, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015. Argumenta ainda que a medida compromete seu mínimo existencial, estando demonstrado o risco de dano irreparável.

Sob o Id 16991637, decisão
DEFERINDO
o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as contrarrazões não suficientes para alterar a conclusão alcançada quando do exame liminar para concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da constrição, via SISBAJUD, de quantia ínfima (R$ 136,11), distribuída entre conta de pagamento (Nu Pagamentos) e conta na Caixa Econômica Federal, diante da alegação de impenhorabilidade por caráter alimentar e por se tratar de numerário destinado à preservação do mínimo existencial.

O art. 833 do CPC estabelece hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais se destacam, para o caso, os incisos IV e X, voltados à tutela de verbas de natureza alimentar e à preservação de pequena reserva patrimonial, em conformidade com a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

Vejamos:

Art. 833 [...] § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

No ponto, a interpretação do art. 833, X, do CPC não pode ser conduzida de forma meramente literal e restritiva, sob pena de esvaziamento de sua finalidade protetiva, sobretudo quando ausentes elementos que indiquem fraude, abuso ou desvirtuamento do instituto.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes consolidadores, admite compreensão ampliativa da proteção do art. 833, X, do CPC/2015, reconhecendo que o resguardo do numerário até o limite legal não se vincula, de modo absoluto, ao “rótulo” da modalidade bancária, devendo prevalecer a finalidade de proteção de valores que, no caso concreto, se mostrem destinados à salvaguarda do mínimo existencial, especialmente quando se trata de montante diminuto e sem sinais de acumulação patrimonial relevante.

Nesse mesmo sentido, o próprio agravante fundamenta o pedido de reforma com apoio em precedente do STJ (REsp 1.660.671/RS), que prestigia a tutela do mínimo existencial e a teleologia do art. 833, X, do CPC/2015.

Nesse sentido:

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

[...] 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...] (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

No caso concreto, a constrição recaiu sobre R$ 136,11, valor manifestamente incapaz de revelar, por si, estratégia de blindagem patrimonial e que, ao revés, guarda compatibilidade com despesas ordinárias de subsistência, ainda mais diante do registro de hipossuficiência e assistência pela Defensoria Pública, elementos que reforçam a presunção de destinação existencial do numerário.

Embora o agravado sustente ausência de prova documental “robusta” quanto à origem salarial ou à natureza de poupança, a singularidade do caso recomenda solução que privilegie a proteção do mínimo existencial, sobretudo porque a manutenção da penhora de quantia tão reduzida, além de gerar baixíssima utilidade executiva, impõe gravame desproporcional ao executado, contrariamente à diretriz do art. 805 do CPC/2015.

Ademais, o decisum recorrido determinou a expedição de alvará para imediato levantamento pelo exequente, circunstância que, como já reconhecido na decisão liminar, evidencia o risco de dano concreto e a necessidade de preservação da utilidade do julgamento.

Nessa linha, mantém-se hígida a conclusão de cognição sumária que reconheceu, para fins de tutela recursal, a plausibilidade jurídica e o risco de lesão, razão pela qual a medida deve ser confirmada no mérito, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do numerário constrito, em razão de seu caráter alimentar em sentido existencial, determinando-se o desbloqueio definitivo dos valores (R$ 136,11), com levantamento em favor do agravante, prejudicada a expedição de alvará ao exequente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar anteriormente concedida, reconhecendo a impenhorabilidade, por caráter alimentar existencial, da quantia bloqueada (R$ 136,11), determinando o seu imediato e definitivo desbloqueio. Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas finais (Res. 031/2025/TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.